Tribunal: TJDFT
Processo: 0707940-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707940-46.2023.8.07.0018 RECORRENTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a" , e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DE TEMAS SENSÍVEIS. ERÁRIO PÚBLICO. DIREITO DIFUSO. ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO CONCRETA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TRIBUNAIS DE CONTAS. JULGAMENTO DE CONFLITOS. CONTROLE NÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO. PODER FISCALIZADOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação civil pública, introduzida no ordenamento jurídico pela Lei 7.347/1985, é um valioso instrumento de controle e proteção dos interesses coletivos, difusos e individuais homogêneos, sobretudo em temas como o meio ambiente, direitos do consumidor e patrimônio público. Como todo instrumento jurídico seu alcance não é ilimitado, mas as limitações que se vislumbrar caso a caso serão sempre pontuais e devem ser adequadamente justificadas para não tornar inócuo o objetivo de proteger temas sensíveis e de fazer prevalecer os princípios fundamentais constitucionais e infraconstitucionais. 2. Na hipótese em julgamento a ação civil pública é utilizada para proteger o erário público e evitar a má utilização dos recursos públicos em cifras que o Ministério Público diz milionárias. A defesa do patrimônio público integra a noção de direito difuso, pois é de interesse de toda a coletividade que os recursos públicos sejam geridos adequadamente com consequente benefícios nas áreas de atuação do Estado. 3. Alegou-se também, à guisa de preliminar, a inadequação da ação civil pública por tentar combater ato normativo, quando seria apropriado a ADI, o que afetaria a legitimidade do Ministério Público para a ACP, além de afastar a competência do juízo. Vê-se da suma dos fatos feita acima que três são as decisões referidas (6.142/2013, 4.853/2018 e 1.732/2023). As duas primeiras são de natureza manifestamente normativas pois veiculam regras a serem seguidas para todo e qualquer contrato; a última, entretanto, a que é objeto da ação civil pública, tem natureza individualizada, específica para os contratos celebrados com uma empresa e se baseia em análise de documentação e interpretação concreta de cláusulas contratuais. A partir desta constatação mostra-se indene de dúvidas que não há amparo legal para limitar o alcance da ação civil e consequentemente da legitimidade do Ministério Público e a competência do juízo. 4. Na ampla competência dos Tribunais de Contas (v.g. análise e fiscalização de gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial), não se insere o poder de julgar os conflitos surgidos em decorrência de interpretação de contratos celebrados com a Administração, decidindo questões individuais. A submissão de um conflito da Administração Direta com o particular a uma corte de contas implicaria em um controle não previsto na Constituição, e igualmente implicaria em olvidar o monopólio da jurisdição una e exclusiva pelo Poder Judiciário. 5. Não se objeta quanto ao poder fiscalizador do Tribunal de Contas de verificar o cumprimento das leis e de suas próprias determinações, podendo, para isso, consultar até mesmo o teor de contratos celebrados para aferir se estão conforme as decisões normativas que a própria Corte tenha exarado. O que desborda dessa competência é dirimir um conflito existente e interpretar cláusulas contratuais em caso individual para dizer o direito em favor de um ou outro contratante, sobretudo contrastando com sua própria orientação normativa anterior. 6. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos. No recurso especial, a parte recorrente aponta as seguintes violações: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o , incisos IV e VIII, da Lei 7.347/85, destacando a inadequação da via eleita, porquanto o mero fato de haver recursos públicos envolvidos não autoriza o ajuizamento da ação civil pública para proteção do patrimônio público pelo Ministério Público, devendo existir, ao menos, em tese, defesa de interesse público primário; c) artigos 6o, inciso VII, alínea ‘b”, da Lei Complementar 75/93; e 25, inciso IV, alínea ‘b”, da Lei i 8.625/93, porquanto o Ministério Público não teria legitimidade para postular a anulação de decisões dos Tribunais de Contas que condenam os entes federados à repactuação de contratos administrativos , salvo no caso de má-fé d) artigo 113, caput, e §1, da Lei 8.666;1993, asseverando que a existência de processos administrativos litigiosos nos Tribunais de Constas, ainda que se decida favoravelmente a particulares não invade a exclusividade da função jurisdicional do Poder Judiciário, que poderá rever a legalidade das decisões das Cortes de Contas; e) artigos 40, inciso XI, e 65, inciso II, alínea ‘d”, da Lei 8.666/1993, defendendo a validade da decisão do Tribunal de Constas que determina o reequilíbrio econômico-financeiro de contratos administrativos para coibir o enriquecimento ilícito do Estado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, o recorrente indica afronta aos artigos 2o, 71, caput, e incisos IV, VIII, IX, e X, 93, inciso IX, e 129, incisos III, e IX, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no recurso especial . II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 1o da Lei 7.347/85. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Do mesmo modo, o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 71, caput, e incisos IV, VIII, IX, e X, da CF. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023